Tribunal: TJSP
Processo: 0007979-98.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007979-98.2019.8.26.0502, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MARKUS VINICÍUS DEBERALDINI NETTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007979-98.2019.8.26.0502 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0007979-98.2019.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS
Agravante: MARKUS VINICIUS DEBERALDINI NETO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17072
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Autorização de saída para
frequência em curso de nível superior em instituição de ensino
localizada fora da Comarca da Execução. Recurso defensivo.
Posterior deferimento da progressão do agravante ao regime
aberto. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por MARKUS VINICIUS DEBERALDINI NETO contra a r.
decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito Patrícia Cayres Mariotti
Cappi, do DEECRIM 4a RAJ Comarca de Campinas, que indeferiu o seu
pedido de autorização de saída para frequência em curso de nível
superior (fls. 130/131).
Em razões de recurso, sustenta a Defesa o
preenchimento dos requisitos necessários para a autorização de saída
para frequência em curso de nível superior, ainda que a instituição de
ensino seja localizada fora da Comarca da Execução Criminal (fls.
01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007979-98.2019.8.26.0502 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 257/260).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 261), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra da Dra. Wania Roberta Gnipper
Cirillo Reis, opinando pelo não provimento do recurso defensivo (fls.
266/268).
É o relatório.
A análise do presente agravo em execução
restou prejudicada.
O paciente foi condenado à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
583 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Com fulcro no artigo 122, inciso II, da Lei n.
7.210/841, o sentenciado formulou pedido para concessão de saída do
estabelecimento prisional, para frequência em curso de nível superior
em que já havia sido matriculado. Entretanto, o d. juízo a quo entendeu
por bem indeferir o referido pedido, porquanto a referida instituição de
ensino está localizada na cidade de São Paulo e, portanto, fora da
Comarca das Execuções Criminais.
1Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos
seguintes casos:
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau
ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007979-98.2019.8.26.0502 -Voto no
4
Inconformado, a Defesa do sentenciado interpôs
o presente agravo em execução, com o fim de que seja a ele concedida
a autorização de saída para frequência em curso de nível superior.
Contudo, conforme informações obtidas aos
autos de execução digitais do sentenciado, verifico que, por decisão
proferida em 17.12.2019, o agravante foi beneficiado com a progressão
ao regime aberto, tendo sido realizada a audiência admonitória na
mesma data (fls. 272/273 autos digitais originais).
Portanto, por se tratar de benefício previsto aos
sentenciados que estão cumprindo pena em regime semiaberto, com a
progressão do agravante ao regime aberto, deve ser reconhecida a
perda de objeto do presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda de
objeto, julgo prejudicada a análise do agravo, porquanto evidenciada a
superveniente falta de interesse recursal.
LEME GARCIA
Relator